Tribunal: STF
Processo: RHC 247527
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Izidoro Martines Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 878.831/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 666 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste recurso, requer, em síntese, que a conduta imputada ao réu seja desclassificada para o delito descrito no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugna seja redimensionada a reprimenda, com a redução da pena-base ao mínimo legal. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Pleito de desclassificação para uso pessoal. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena-base do delito de tráfico de drogas. Agravo regimental não provido. Trânsito em julgado da condenação. Habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Revolvimento de matéria fático- probatória. Exercício incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tipificação da conduta de tráfico de drogas que considerou a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (107g de maconha e 5,73g de cocaína), a forma de acondicionamento e a apreensão simultânea de balança de precisão, faca, plástico filme e dinheiro em espécie (R$ 1.100,00). Decisão recorrida que se encontra em consonância com o Tema 506, da Repercussão Geral: "[...] será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmea [...] (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes". (edoc. 104)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente. 2. Nos autos em exame, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Assim, para entender-se pela desclassificação da conduta do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A Corte estadual entendeu que ficou devidamente caracterizado o tráfico de drogas com base nos seguintes argumentos (fls. 429, destaquei): 



    Como se vê, os milicianos relataram que receberam informações por meio de denúncias sobre atividades de fracionamento de entorpecentes com fins de posterior venda ocorrendo na residência do acusado. Ao chegarem ao local, testemunharam a presença de Izidoro fracionando substâncias ilícitas em cima de uma mesa. Dada a natureza flagrante da situação, decidiram entrar na residência, ocasião em que, ao ver a presença policial, o réu fugiu, buscando descartar os entorpecentes, momento no qual, durante as buscas, foram encontradas drogas, uma quantia em dinheiro e um celular já danificado, que estava no lixo do banheiro. Observa-se que as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela diligência são firmes e estão em consonância entre si e com as demais provas, deixando evidente a responsabilidade penal do acusado. [...] Mesmo que a quantidade de estupefaciente apreendida não seja de extensiva monta (107 g de maconha e 5,73 g de cocaína), o contexto probatório (Lei n. 11.343/2006, art. 28, § 2º), em que foi apreendida considerável quantidade de dinheiro (R$ 1.100,00), demonstra que sua finalidade não era para o consumo do acusado, mas, sim, para o comércio ilícito de drogas. [...] Logo, frente ao quadro probatório contido nos autos, tem-se como irreparável a sentença proferida no tocante à condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não sendo possível cogitar-se na desclassificação da conduta para a prevista no tipo penal do art. 28 da Lei n.11.343/2006. 



    Pelo trecho anteriormente transcrito e, sobretudo, pela leitura atenta da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifico que as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Registro, no particular, que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal/conjunto ou ao tráfico de drogas, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ademais, esclareço que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 



    Por fim, esclareço que, para entender-se pela desclassificação da conduta do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus”. (edoc. 73, p. 2-3)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Com efeito, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:  



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).  



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida de drogas tenha sido pequena (107 g de maconha e 5,73 g de cocaína), as instâncias antecedentes consignaram a presença de outros elementos que comprovam o tráfico de drogas, dentre os quais a diversidade da droga (também portava cocaína), bem como a “considerável quantidade de dinheiro (R$ 1.100,00), demonstra que sua finalidade não era para o consumo do acusado, mas, sim, para o comércio ilícito de drogas” (edoc. 73, p.2).  



    Saliente-se que qualquer conclusão contrária, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Inviável, portanto, a tese de desclassificação.



    Por último, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena do paciente, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente